Tribunal: TJDFT
Processo: 0001806-12.2016.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONEXÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DAS DEMANDAS. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS. ARTIGO 55 DO CPC. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍCIO DO PRODUTO. ARTIGO 18 DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE TROCA DO VEÍCULO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos materiais e morais e tutela provisória, julgou Improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. 1.1. No apelo, as autoras requerem a reforma da sentença. Aduzem, preliminarmente, a conexão. Afirmam que há outro processo em curso e que existe a possibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias. Requerem que seja deferido o pedido de tutela de urgência incidental, para que as apelantes retirem, independentemente de pagamento de diárias com pátio, o veículo do estabelecimento do segundo apelado. No mérito, requerem a aplicação do artigo 18 do CDC, oportunizando, à escolha da apelada: a substituição do veículo por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, ou restituição da imediata quantia ou, ainda, o abatimento proporcional do preço. Sustentam a exclusão dos honorários de sucumbências e, caso mantida a condenação, requer a redução dos honorários. Por fim, pleiteam a condenação por danos morais.

2. Das preliminares. Da conexão. 2.1. A conexão está descrita no artigo 55, §1o do CPC: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.” 2.2. Observe que o conceito de conexão, possui dois requisitos: a) identidade do objeto (pedido) e b) ou de causa de pedir. No tocante a causa de pedir, basta que um dos seus elementos seja coincidentes para que haja conexão entre as ações (seja dos fatos ou seja dos fundamentos jurídicos). 2.3. Ao que se observa, o Processo n. 0002134- 39.2016.8.07.0011 trata-se de ação ajuizada pelo segundo réu contra a apelante, o qual possui como objeto pedido de obrigação de fazer consistente em retirada imediata do veículo da apelante de seu estabelecimento sob pena de multa diária. 2.4. No caso destes autos, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela autora, ora apelante, contra o réu Planeta Veículos e GMB, cujo objeto é a substituição do veículo junto com pedido de indenização por danos morais. 2.5. Observe que os objetos de ambas as ações são distintos. Pois, ainda que nestes autos o pedido seja acolhido, isso não obriga a concessionária a assumir o ônus de ser depositária do veículo. 2.6. Portanto, sendo distinto o pedido ou a causa de pedir entre as duas ações, não é necessária a conexão, sobretudo se não há mais risco de haver decisões conflitantes ou contraditórias. Inteligência do artigo 55, §3o do CPC. 2.7. Jurisprudência: “(...) 5. Ademais, o órgão jurisdicional não tem o dever de promover a reunião dos processos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC, tendo em vista que tal possibilidade constitui faculdade judicial, caso verificada a conveniência e a oportunidade para tanto, o que não ressai da espécie. (...)” (07144377220198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 5/2/2020.) 2.8. Preliminar rejeitada.

3. Da tutela de urgência incidental. Do pedido de retirada do veículo do estabelecimento do segundo réu, sem pagamento das diárias de depósito. 3.1. Requerem as apelantes que seja deferido o pedido de tutela de urgência incidental, para que as recorrentes retirem, independentemente de pagamento de diárias com pátio, o veículo do estabelecimento do segundo apelado.3.2. Da análise dos autos do Processo n. 0002134- 39.2016.8.07.0011, as apelantes informaram em sua peça recursal que “não retirou o veículo por estar pendente processo judicial que discutia o defeito do veículo.”3.3. Verifica-se assim uma certa contradição entre os dois pedidos, porquanto nestes autos alega a necessidade de retirada do veículo e naqueloutros afirma que não retirou por estar pendente de processo judicial. 3.4. Assim, o pedido de retirada o veículo do estabelecimento do segundo réu, sem o pagamento das diárias de pátio, é inviável nestes autos, uma vez que o valor das diárias é objeto dos autos do Processo n. 0002134- 39.2016.8.07.0011. 3.5. Portanto, qualquer questão relativa ao pagamento do valor atribuído às diárias de pátio, bem como da necessidade de retirada do veículo do estabelecimento, deve ser dirimida nos autos do Processo n. 0002134- 39.2016.8.07.0011.Inclusive, podem as recorrentes ingressarem com pedido incidental nos referidos autos. 3.6. Preliminar rejeitada.

4. Do mérito. 4.1. A perícia constatou que o sistema de embreagem não estava com qualquer anomalia. No laudo pericial não foi verificado qualquer vício no veículo que o tornasse impróprio o uso.4.2. Ora, a prova pericial elaborada, é de suma importância para o convencimento do magistrado. Trata-se de parecer técnico de pessoa habilitada. 4.3. No laudo está a documentação da perícia, nela se documentam as operações realizadas e as conclusões devidamente fundamentadas a que chegou o Perito.4.4. In casu, a prova do fato controvertido restou perfeitamente demonstrada com a elaboração do respectivo laudo, o que foi levada em consideração pelo magistrado quando da elaboração da sentença.

5. Não consta nos autos prova de que a peça de embreagem foi trocada novamente nas dependências da ré para atrapalhar a perícia, como alega a apelante.

6. Quanto à alegação de que o magistrado não se pronunciou acerca da garantia do veículo, restou plenamente demonstrado nos autos que, a recusa da GBM em efetuar o conserto em garantia, se deu pelo fato de que o conjunto de embreagem e volante do câmbio veiram a danificar em decorrência de mau uso e dirigibilidade inadequada.

7. Quanto à alegação de inversão do ônus da prova, as apelantes não trouxeram ao processo qualquer documento que comprovasse os defeitos do veículo, de modo a justificar a inversão do ônus da prova. 7.1. Para que haja inversão do ônus da prova, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor, é necessário que as autoras apresentem alegações verossímeis, cabendo ao juiz decidir se tais alegações tem aparência de verdade ou não para que possa inverter. 7.2. Não restou provado qualquer vício oculto no veículo, muito menos qualquer defeito que o tornou impróprio para o uso. 7.3. Assim, não demonstrada qualquer responsabilidade das rés, o pedido de danos morais resta prejudicado.

8. Dos honorários sucumbenciais. 8.1. Com relação a fixação do montante devido a título de honorários de sucumbência, o art. 85, § 2o, do CPC, estabelece o seguinte: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”8.2. No caso, conforme se verifica da sentença recorrida, a aplicação do art. 85, § 2o, do CPC resultou no montante de R$ 13.918,80. 8.3. Ressalta-se que a lide se prolonga há mais de quatro anos, que seu conteúdo probatório não se limitou estritamente a documentos, tendo sido ouvidas testemunhas e realizada perícia. 8.4. Nesse sentido, em exame do caso concreto, sob fundamento do art. 85, §2o, do CPC, reputa-se razoável o percentual fixado em sentença. 8.5. Ademais, foi deferido o pedido do beneficio de gratuidade de justiça, portanto, a exigibilidade do valor cobrado a título de honorários sucumbencias encontram-se suspensas, nos termos do artigo 98, §3 do CPC.

9. Apelo desprovido.